Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-04.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005879-04.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA LUCENIL DA SILVA LARA - CPF: 931.720.791-04 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005879-04.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
ROSA LUCENIL DA SILVA LARA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO
MORAL

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc.,
Dispenso
o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da L
ei 9.099/95. Decido. Trata-se de ACAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por ROSA LUCENIL DA SILVA LARA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, a parte autora alega que teve o serviço suspe
nso em razão de débito de recuperação de consumo discutido administrativamente e vencido há mais de 90 dias. No mérito, requer a condenação da requerida em reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito da fatura de recuperação de cons
umo. É a síntese necessária. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, disp
ensável dilação probatória. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que
o
consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e
proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6o, VIII d
o CDC
a
inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caber
ia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que
o
procedimento administrativo adotado está de acordo com as determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que
a
autora foi benef
iciada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a devida contraprestação. De antemão registro que a Requerida adotou o procedimento disciplinado pela ANEEL na vistoria, sendo acompanhado pela autora. Observo que foi constatado irregular
idade descrita como neutro isolado, comprovada com fotografias que instruíram o TOI. Infere-se do histórico de consumo que a Unidade Consumidora, até fevereiro/2020 havia apresentado o consumo mínimo de 129 KWH (agosto/2019) e máximo de 438 KWH (fevereir
o/2020). Após essa data, reduziu significativamente o consumo registrando mínima de 30 KWH e máxima de 156 KWH até a data
do
reparo no medidor. A recuperação de consumo foi calculada pela média de consumo, não havendo irregularidades. Desta forma, es
tá comprovado
a
oscilação de consumo decorrente da irregularidade do medidor, cujo proveito econômico foi obtido pela autora, não havendo que se falar em ilegalidade no agir da Reclamada. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIF
ICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA TITULAR DA UNIDADE DE CONSUMO. 1. Irregularidade no medidor devidamente comprovada, diante das fotografias e, principalmente, em razão do históric
o da unidade, que demonstrou aumento significativo do consumo após a troca do medidor. 2. Irrelevante perquirir
a
autoria da fraude. A recuperação do consumo é de responsabilidade do titular da unidade, que é quem auferiu vantagem no período em que houve o
faturamento a menor. 3. Demonstrado o beneficiamento da unidade consumidora, impõe-se a recuperação do consumo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. 4. Devida a recuperação de consumo, não tendo a concessionária abusado do direito de cobrança, n
ão há falar em dano moral. APELO DESPROVIDO,
UNÂNIME.(
Apelação Cível, No 70082965872, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira
Difini
, Julgado em: 31-10-2019
) Portanto
, é o caso de indeferimento do pedido de
inexigibilidade das faturas objeto da
ação. Quanto a suspensão do serviço, dispõe a cláusula 6.1 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
:
6.5. A DISTRIBUIDORA não pode suspender o fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura venci
da e não paga, exceto se comprovar que não suspendeu por determinação judicial ou outro motivo justificável. No presente caso, a Requerida não demonstrou que houvesse motivos para a suspensão não ter sido realizada em data anterior aos 90 dias. O texto n
ormativo visa dar segurança jurídica ao consumidor para que não esteja subordinado à livre vontade do prestador de serviço para realizar a suspensão. Evidente a falha na prestação de serviço ofertado pela Requerida que infringiu o texto legal à qual está
sob a tutela. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida,
a
evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própri
a ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a negativa do restabelecimento do serviço de um débito vencido há mais de 120 dias
e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que
o
conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível
a
indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo
nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou
a
irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as par
tes, restando inequívoca
a
obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano
a
outrem,
a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensã
o do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a c
ondição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autori
zam a fixar
a
indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (
três mil
reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor
de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) CONDENAR a
reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos mora
is, a importância de R$ 3.00,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; Sem custas processuai
s e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95). Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma R
ecursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente, sob pena de deserção. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria
promover
a
intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o
feito concluso para análise do pedido. Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado: a) Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado
deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/
15;
b) Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-
se a
parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco)
dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1o, do CPC. c) Apresentada impugnação, intime-
se a
parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão. Submeto os autos ao M.M. Juiz
Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementa
r Estadual
no
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte
reclamada devolveu à apreciação desta Turma as
seguintes
questões: a)
c
om a prova da legalidade na cobrança e tendo em vista a utilização dos serviços de fornecimento de energia pela parte reclamante sem o devido adimplemento de suas faturas, certo é se
r reconhecido seu direito de recebimento pelo pedido contraposto; b) a suspensão ocorreu em 13/07/2022, por conta de faturas inadimplidas, com vencimento em 31/05/2022, respeitando os limites legais de corte em até 90
dias após a inadimplência; c) agiu no
exercício regular do direito de suspender a energia elétrica da parte reclamante; d) a reclamante alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
: a) julgar improcedentes o
pedido inicial; b) condenar a reclamante ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé; e c) julgar procedente o pedido contraposto.

3. Mesmo intimada
,
a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões.

4
.
Suspensão de
serviço
essencial
por débito pretérito.
Não é permitida a suspensão de serviço essencial motivada por débito pretérito. A suspensão do serviço, por dívida vencida há mais de 90 dias, caracteriza conduta ilícita. Em análise do caso concreto e com base no conjunto fát
ico probatório disponível, mormente
a
s faturas inadimplidas (ID 188655152), nota-se que os seus vencimentos ocorreram em02/2022e a suspensão dos serviços apenas em13/07/2022, evidenciando suspensão do serviço em decorrência de débito pr
etérito (vencido há mais de 90 dias) e
caracterizando a
conduta ilícita da parte reclamada, Este entendimento está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(
N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira
Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023
)
.

2.
Dano moral.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências gera dano moral
in
re

ipsa
. Nesse sentido: "
(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. R
essalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito so
mente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividad
e comercial no
varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o c
hamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)
".
No presente caso,
demonstrada a
indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica, é devido o dano moral
, que
é
i
n
re

ipsa
.

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ind
evida suspensão no fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. Este entendimento está de acordo com os precedentes das
Turmas Recursais em casos similares "(N.U 1001299-37.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)(N.U 1060362-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terc
eira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)"
.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e
,

muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
. Vale
ressaltar
, que
a procedência da reclamação
, por si
só,

afasta qualquer alegação de litigância de má-fé
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em R$
8
00,00, pela parte recorrente.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrad
a
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024